Tribunal: STF
Processo: Rcl 56019
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO- 
-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de São Luís/MA, em 26.9.2022, contra a seguinte sentença proferida em 17.9.2022, pelo juízo da Quinta Vara do Trabalho de São Luís/MA na Reclamação Trabalhista n. 0016293-62.2022.5.16.0015, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395:



    “FABIO COSTA MATOS, parte devidamente qualificada, ajuizou Reclamação Trabalhista em face de MUNICIPIO DE SÃO LUIS, também qualificado, postulando o recolhimento do FGTS do período trabalhado, conforme descrito na petição inicial. Valor da causa fixado na exordial. Juntou procuração e documentos.



    (…) De início, faz-se necessário analisar a natureza da relação entre os litigantes, tendo em vista que tal questão é prejudicial à aferição da competência e das parcelas postuladas. 



    A parte autora afirma que laborou para o reclamado no período de 01/04/2013 a 10/02/2022, exercendo a função de bombeiro hidráulico, com recebimento de salário mensal. Requer o recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado. 



    O reclamado sustenta a incompetência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, sob o fundamento de que se tratou de relação que possui natureza jurídico-administrativa. 



    Analiso.



    (…) A esse respeito, a documentação que repousa nos autos indica que o reclamante foi contratado mediante o regime de contratação temporária para atender necessidade de excepcional interesse público. 



    Ocorre que o contrato de trabalho do autor perdurou por longo período (2013 a 2022), muito além dos prazos de vigência estipulados na lei municipal que trata de contratação temporária no âmbito do reclamado (ID 366a61c). Além disso, não restaram caracterizadas a urgência e o excepcional interesse público na contratação do reclamante. 



    Na hipótese em exame, a contratação da parte reclamante, portanto, se deu para o exercício de função que não denota natureza excepcional nem transitória, mormente porque a prorrogação indefinida do contrato de trabalho foge aos requisitos previstos no art. 37, IX, da CF, desnaturando a contratação a título temporário e configura nítida burla à exigência constitucional de contratação de servidores mediante a realização de concurso público, o que acarreta a nulidade da referida contratação. 



    Tendo em vista que a parte reclamante não foi submetida a concurso público para ingressar nos quadros do reclamado e não se tratou de válida contratação por tempo determinado, estabelecida em lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, tampouco de cargo em comissão, resta patente a nulidade do contrato de trabalho firmado entre as partes desta demanda, nos termos do art. 37, §2º, da Lei Maior, o que ora se declara. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    Sabe-se que a competência é determinada pelo pedido e pela causa de pedir, desde que a matéria envolvida esteja prevista no art. 114, da Constituição Federal. 



    De acordo com a redação do inciso I do dispositivo constitucional citado, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho. A decisão do E. STF, nos autos da ADI 3395-6/2005, retirou do âmbito da competência desta Especializada apenas as relações entre os entes públicos e seus servidores que possuem vínculo de natureza administrativa/estatutária, o que não é o caso dos autos, pois já restou demonstrado que se está diante de um patente contrato nulo, por ausência de concurso público. 



    Portanto, rejeito a preliminar e declaro a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 



    (…) Diante do exposto, e no mais que consta dos autos da Reclamação Trabalhista movida por FABIO COSTA MATOS em face do MUNICIPIO DE SÃO LUIS, decido suscitar e acolher a prejudicial de prescrição quinquenal, para declarar a inexigibilidade dos créditos de FGTS anteriores a 22/03/2017, que ficam extintos com resolução de mérito, nos termos do art. 7º, XXIX, CF e art. 487, II, do CPC; e, no mérito, declarar nulo o contrato de trabalho entre as partes, para julgar PROCEDENTES os pedidos da inicial, de modo a condenar o reclamado a pagar ao reclamante os valores do FGTS relativos ao período imprescrito de 22/03/2017 a 10/02/2022” (e-doc. 7).



    2. O reclamante afirma que “a decisão oriunda da Justiça do Trabalho da 16ª Região declarou nulo o contrato de trabalho entre as partes, malgrado a incompetência de fazê-lo, em manifesto conflito com a decisão da Excelsa Corte exarada na ADI nº 3.395-6/DF-MC. Com efeito, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito da ADI 3.395/DF, com trânsito em julgado no dia 20/10/2020, firmou entendimento que os litígios de servidor de regime jurídico administrativo afastam a competência da Justiça do Trabalho” (fl. 3).



    Assevera que “o mesmo se aplica a qualquer relação entre servidor e administração pública, inclusive os temporários/precários, haja vista que servidor público – qualquer que seja – não se relaciona com o Município de São Luís por meio de contrato de trabalho sob guarida da CLT, sobretudo porque o ente adotou o regime estatutário como seu regime jurídico único (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís) além de lei que rege os contratos temporários do Município de São Luís” (fl. 3). 



    Sustenta que “a relação de prestação de serviços travada entre as pessoas jurídicas de direito público e seus servidores é, sempre, de natureza jurídico-administrativa, regida pelas normas de Direito Administrativo e Constitucional, independentemente da forma de ingresso do servidor nos quadros da Administração, já que o Município de São Luís não pode contratar servidores públicos vinculados ao regime celetista, posto que escolheu o estatutário como seu regime jurídico único” (fl. 4).



    Enfatiza que “o STF possui jurisprudência pacífica no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça Ordinária para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação” (fl. 3).



    Requer medida liminar para “suspender o andamento do processo nº 0016293-62.2022.5.16.0015, em trâmite na 5ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região na Comarca de São Luís, até julgamento do mérito desta Reclamação” (fl. 6).



    Pede a “procedência da Reclamação ora aviada e a consequente cassação do decisum impugnado, declarando-se, por conseguinte, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito” (fl. 6).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0016293-62.2022.5.16.0015, o juízo da Quinta Vara do Trabalho de São Luís/MA teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” 
(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, sendo de direito administrativo o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração, não se compreende o questionamento na competência da Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o beneficiário está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0016293-62.2022.5.16.0015 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



 Relatora